Tribunal: TJES
Processo: 5006201-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006201-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO MARGON

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por entidade de previdência complementar fechada contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, afastou a dedução de contribuições de beneficiário inativo (“taxação de inativos”) no cumprimento de sentença, por ausência de previsão no título executivo e ofensa à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à natureza jurídica da contribuição do assistido como obrigação continuada; (ii) apurar a existência de contradição quanto ao reconhecimento de inovação na execução e à alegada preclusão; (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito e viabilizar prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e clara, enfrentando os pontos centrais da controvérsia, especialmente quanto à impossibilidade de dedução de valores não previstos no título executivo.

O colegiado afirma que a introdução de descontos na fase de cumprimento de sentença configura inovação indevida e viola a coisa julgada e o princípio da fidelidade ao título executivo.

A decisão também estabelece que matérias deduzidas ou dedutíveis no processo de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, vedando sua rediscussão na fase executiva.

A alegação de natureza continuada da contribuição e de equilíbrio atuarial não afasta a autoridade da decisão judicial transitada em julgado no caso concreto.

Não há omissão ou contradição, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente para decidir.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via dos aclaratórios.

O prequestionamento não dispensa a presença dos vícios legais, sendo insuficiente, por si só, para justificar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente. 3. A tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, sob o pretexto de prequestionamento, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, arts. 336 e 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006201-21.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: MARIO MARGON

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, ver sanados supostos vícios presentes no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno. O referido julgado manteve a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente para
"afastar a dedução de valores relativos à contribuição do beneficiário ('taxação de inativos') do montante exequendo
", por entender que tal desconto configuraria inovação indevida e ofensa à coisa julgada.

Irresignada, a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes, alegando que o colegiado deixou de se manifestar sobre a natureza jurídica da contribuição do assistido como obrigação permanente e continuada, vinculada ao equilíbrio atuarial do sistema de previdência complementar. Aponta, ainda, contradições lógicas quanto à premissa de inovação na execução e ao afastamento da preclusão atribuída ao exequente, bem como pugna pelo prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais (CPC, Código Civil, LC n.º 109/2001 e CF/88).

Contrarrazões apresentadas por
MARIO MARGON
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Argumenta que a embargante pretende o mero rejulgamento da lide e sustenta o caráter meramente protelatório dos embargos, requerendo a condenação da parte adversa ao pagamento de multa e a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, antecipo que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DO BENEFICIÁRIO (“TAXAÇÃO DE INATIVOS”). INOVAÇÃO NA EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por entidade de previdência complementar fechada contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar a dedução, no cumprimento de sentença, de valores relativos à contribuição do beneficiário inativo, não prevista no título executivo judicial que condenou ao pagamento de suplementação de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, a dedução de contribuições do beneficiário não expressamente autorizadas no título executivo judicial; e (ii) estabelecer se houve preclusão em razão da ausência de impugnação específica do exequente em primeiro grau quanto ao pleito de desconto formulado pela entidade previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e idônea para resolver integralmente a controvérsia. A decisão monocrática enfrenta adequadamente os pontos centrais da lide, com base na preservação da coisa julgada e na observância estrita do título executivo judicial. O título executivo judicial reconhece o adimplemento das obrigações contratuais pelo beneficiário e condena a entidade previdenciária ao pagamento da suplementação de aposentadoria, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de descontos posteriores. A introdução, na fase de cumprimento de sentença, de deduções não previstas no título configura inovação indevida e viola o princípio da fidelidade ao título executivo. As matérias deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento estão alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão na execução, ainda que se alegue matéria de ordem pública. A validade abstrata do regulamento do plano de benefícios não se sobrepõe à autoridade da decisão judicial transitada em julgado, específica para o caso concreto. Não prospera a alegação de preclusão imputada ao exequente, pois a controvérsia envolve os limites objetivos do título judicial, matéria insuscetível de ampliação na fase executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: É vedada a dedução de contribuições do beneficiário em sede de cumprimento de sentença quando inexistente autorização expressa no título executivo judicial. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, na fase executiva, de matérias deduzidas ou dedutíveis no processo de conhecimento. O regulamento do plano de benefícios não pode prevalecer sobre decisão judicial transitada em julgado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 336 e 502.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.797.925/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.749.877/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.05.2021, DJe 10.06.2021; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

A leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes, fundamentando que a pretensão de deduzir contribuições de inativos ("taxação de inativos") sem previsão no título judicial configura ofensa à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo. O acórdão expressamente consignou que a validade genérica das normas do Regulamento de Benefícios não sobrepuja a autoridade da decisão judicial específica transitada em julgado.

Ficou assentado que, se a entidade previdenciária não obteve, no processo de conhecimento, a declaração do direito de retenção de tais parcelas, não pode pretender fazê-lo agora em sede de cumprimento de sentença.

A pretensão da embargante (Previdência Usiminas), portanto, não visa sanar vício de omissão ou contradição, mas sim rediscutir o mérito da causa para validar descontos que o título judicial não autorizou, o que é incabível nesta sede.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante ao sustentar que a dedução decorre de obrigação permanente ou do equilíbrio atuarial, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o qual privilegiou a imutabilidade da coisa julgada sobre as disposições regulamentares. Tal rediscussão não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.